Tribunal: TJES
Processo: 5000474-08.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000474-08.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

APELADO: USINA PAINEIRAS SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos contra sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada por Usina Paineiras Sociedade Anônima, que declarou o cancelamento do Auto de Infração nº 11361 e condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O recurso limita-se à insurgência quanto à condenação em honorários, sob o argumento de que teria havido perda do objeto em razão do cumprimento de obrigação ambiental, não sendo aplicável o princípio da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação julgada procedente com fundamento no art. 487, I, do CPC, aplica-se o princípio da sucumbência para condenar o ente público vencido ao pagamento de honorários advocatícios, ou se seria o caso de afastar a condenação com base no princípio da causalidade em razão da suposta perda do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, caput, do CPC estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, sendo a regra a aplicação do princípio da sucumbência.

4. O princípio da causalidade somente incide, nos termos do art. 85, §10, do CPC, quando o processo é extinto sem resolução de mérito em razão da perda do objeto, hipótese diversa da presente.

5. A demanda foi julgada procedente, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), o que impõe a condenação do apelante vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

6. A resistência do ente público à pretensão autoral, manifestada em contestação e impugnação à tutela cautelar, reforça a aplicação do princípio da sucumbência.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirma que, em caso de julgamento de mérito, incide a sucumbência, devendo o vencido arcar com a remuneração do causídico da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Havendo julgamento de mérito com procedência do pedido, aplica-se o princípio da sucumbência para condenar o vencido ao pagamento de honorários advocatícios.

2. O princípio da causalidade incide apenas nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito em razão da perda do objeto.

3. A resistência do réu à pretensão autoral caracteriza a sucumbência, ainda que o cumprimento de obrigações administrativas tenha ocorrido no curso do processo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000474-08.2020.8.08.0026

APELANTE
: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

APELADA
: USINA PAINEIRAS SOCIEDADE ANÔNIMA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
contra r. sentença proferida no id. 14679014 pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, nos autos da
Ação Ordinária
movida por
USINA PAINEIRAS SOCIEDADE ANÔNIMA
, que julgou procedente o pedido inicial para declarar cancelado o Auto de Infração nº 11361 e condenar o ora apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em seu recurso (id. 14679024), o recorrente alega que deve ser reformada a sentença apenas no ponto relativo à sucumbência, afastando-se a condenação em honorários advocatícios ao erário, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.

Alega que o cumprimento das condicionantes ambientais decorreu de determinação judicial, e não de iniciativa da parte autora.

Defende que a perda do objeto resultou exclusivamente da execução da obrigação ambiental imposta no Auto de Embargo, a qual foi confirmada pelo juízo, recaindo a responsabilidade pela propositura da demanda sobre a parte autora.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença no ponto em que condena o apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Inicialmente, constato que a autora, ora apelada, requereu na exordial a concessão de tutela cautelar

em caráter antecedente, para determinar a suspensão do embargo da operação de “Usina Paineiras” ou, alternativamente, sua suspensão até o final da safra de cana, que se daria em novembro de 2020.

Em decisão proferida no Id 14678476, foi deferido o pedido de prestação de tutela cautelar em caráter antecedente, de modo a suspender a medida administrativa de interdição aplicada pelo apelante em face da apelada pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, findo o qual deveria a requerente comprovar o cumprimento integral de todas as condicionantes.

Tendo sido deferida a tutela cautelar, a apelada promoveu o aditamento à inicial no Id 14678481 em observância ao disposto no art. 308 do CPC, formulando o pedido principal da ação, a saber, a anulação do “Auto de Infração - Termo de Embargo/Interdição 11361, de 15/10/2020”, emitido pela fiscalização do apelante.

Do que se infere dos autos, houve a citação do apelante (id. 14678483) e a apresentação de contestação (id. 14678987) impugnando
expressamente
o pedido autoral, requerendo a revogação da decisão liminar que deferiu o pedido de tutela cautelar da apelada e, ao final, a total improcedência do pedido (id. 14678987), o que caracteriza a resistência à pretensão.

Fixado isso, quanto aos honorários, de acordo com o disposto no §10 do artigo 85 do CPC, somente há a aplicação do princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito nos casos de perda do objeto.

Assim sendo, havendo julgamento de mérito (hipóteses do artigo 487, do CPC), incide o
princípio da sucumbência
positivado no
caput
do artigo 85, do CPC: “
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

Portanto, tendo a ação sido julgada procedente, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para declarar o cancelamento do Auto de Infração nº 11361, de 15/10/2020, impõe-se, em observância ao princípio da sucumbência, a manutenção da sentença que condenou o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, consoante o artigo 85, §2º, do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. LAUDOS ATESTAM NECESSIDADE. DIREITO À SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SENTENÇA CONFIRMADA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REMUNERAÇÃO DO CAUSÍDICO DA PARTE VENCEDORA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MUNICIPAL. ADPF 279. CABIMENTO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA VERIFICADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A competência para julgamento de ação relacionada à internação compulsória é da Vara da Fazenda Pública, conforme decidiu o Tribunal Pleno desta Corte no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 0013406-65.2018.8.08.0000.
2. A obrigação de pagamento de honorários sucumbenciais deve levar em conta também o chamado
princípio da sucumbência
, isto é, àquele que sucumbiu na lide tem o dever de remunerar o causídico que assistiu a parte contrária
[...] (TJES; APL-RN 0001763-87.2018.8.08.0040; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Desig. Des. RAPHAEL AMERICANO; Julg. 17/05/2022; DJES 24/05/2022;
grifei
).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% do valora atualizado da causa.